Tribunal: TJMT
Processo: 1012928-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012928-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- MARILENE SOARES DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1012928-51.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré fornecendo o medicamento denominado Enoxaparina 40mg, uso contínuo até a final da gestação, conforme orientação médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 20.000,00.
A agravante alega que não tem obrigação legal nem contratual de custear medicamentos de uso domiciliar (Lei Federal no 9.656/98).
Diz que os serviços contratados são de atendimento médico-hospitalar e não de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, sendo estes reconhecidos pelas autoridades competentes ou não.
Aduz que não ficou demonstrada a urgência/emergência para o fornecimento da medicação.
Discorre sobre a irreversibilidade da medida e defende a necessidade de oferecimento de caução.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que está gestante e foi diagnosticada com trombofilia e diabetes do tipo 2, por isso a médica que a acompanha receitou Exoneparina 40mg uma vez ao dia, durante todo o período gestacional, pois há risco de ter um aborto.
Em análise sumária, é prudente manter o decisum atacado, visto que a medicação é imprescindível para a boa terapêutica da agravada já que há o risco de sofrer aborto.
Ademais, é questionável o não fornecimento da medicação, sobretudo porque a patologia em si possui cobertura contratual.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, inclusive a que se refere à necessidade de caução.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator